Tribunal: TJES
Processo: 5007688-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007688-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EZIO DE OLIVEIRA TIRADENTES

AGRAVADO: SOLUCAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007688-55.2025.8.08.0000

AGVTE
:

EZIO DE OLIVEIRA TIRADENTES

AGVD
O:

SOLUCAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado na petição inicial em embargos à execução. O agravante alega não ter condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo próprio e de sua família, sustentando que sua situação financeira se deteriorou após a celebração do contrato de financiamento objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, à luz do artigo 99 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, estabelece que a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo o juiz exigir a apresentação de provas para aferir a real condição econômica da parte.

No caso concreto, o juízo de origem oportunizou ao agravante a apresentação de documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira, tendo inclusive deferido dilação de prazo solicitada por seu advogado, que alegou dificuldades de contato com o cliente. Ainda assim, não houve juntada de qualquer elemento apto a demonstrar a incapacidade econômica alegada.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera declaração de pobreza não é suficiente para concessão da gratuidade da justiça quando ausentes provas mínimas da condição de necessidade (AgInt no RMS 64.028/SP; AgInt no REsp 1.679.850/SP; AgInt no REsp 2.004.922/SP).

A ausência de comprovação da hipossuficiência inviabiliza o deferimento da benesse, não sendo razoável atribuir ao juízo a responsabilidade pela inércia da parte em cumprir determinação que visava instruir o pedido formulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação mínima da condição econômica da parte.

O indeferimento da gratuidade da justiça é legítimo quando o requerente, devidamente intimado, deixa de apresentar documentos capazes de demonstrar sua incapacidade de arcar com as despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.12.2020, DJe 17.12.2020.
STJ, AgInt no REsp 1.679.850/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018.
STJ, AgInt no REsp 2.004.922/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007688-55.2025.8.08.0000

AGVTE
:

EZIO DE OLIVEIRA TIRADENTES

AGVD
O:

SOLUCAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
e agravo de instrumento interposto por
EZIO DE OLIVEIRA TIRADENTES
, por irresignação com a decisão por meio da qual o d. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça pleiteada na exordial da lide em que contende com
SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, embargos à execução
1

nº 5000604-07.2024.8.08.0010.

Aduz o Recorrente, em síntese, que não pode suportar o peso de arcar com as custas judiciais no momento sem prejuízo ao seu sustento e de sua família, bem como, em que pese ter feito negócio de financiamento de veículo, objeto da lide, sua condição financeira mudou desde a aquisição do bem, não sendo razoável a afirmativa do magistrado quanto a, por conta da referida pactuação, dispõe de recursos para arcar com as custas judiciais.

Extrai-se dos autos
na origem
que o Agravante ajuizou a demanda
para questionar taxas praticadas em contrato de financiamento de motocicleta,
pleiteando a concessão dos beneplácitos da gratuidade da justiça.

O
togad
o
primev
o
,
antes de indeferir o pedido, determinou que fosse intimado o peticionante para que comprovasse a situação econômica alegada.

O causídico habilitado nos autos requereu dilação de prazo para apresentação da documentação referente, por dificuldades de contato com o representado.

Deferida a postergação do prazo, houve manifestação referente quanto à impossibilidade de localização do demandante, por seu advogado, seguindo o magistrado com a prolação da Decisão combatida.

Verifica-se que o magistrado observou
o artigo 99,
§§
2º e 3º, do Código de Processo Civil,
oportunizando a apresentação de demonstrativos suficientes para que fosse concedida a benesse, contudo, sem a resposta hábil a deferir o pedido, revela-se a correção do entendimento externado.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Diga-se que apesar de ser relativa
(iuris tantum)
a
presunção disposta no §3º acima descrito, é possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante,
pois a mera declaração de carência econômica não
se
sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
[...].
3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes.
2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
[...].
2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No caso dos autos, como exposto alhures, apesar de instado pelo magistrado, o Agravante quedou-se inerte em comprovar os requisitos para fruição do beneplácito.

No caso em apreço, não se revela adequado deferir a medida por impossibilidade de localização, pelo causídico, de seu cliente, em razão da disposição legal mencionada e da ausência de elementos mínimos nos autos que demonstrem sua hipossuficiência econômica.

D
este modo, impõe-se
a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça
ao demandante/agravante
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe
provimento.

É como voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.